Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELO DOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCELA MÍNIMA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE IMPUTADA AO RÉU, PONDERADA A SUCUMBÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA A DESPEITO DO PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. QUESTÃO EXPLICITAMENTE RESOLVIDA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.